Tribunal: TJES
Processo: 0002763-94.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002763-94.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY CORREIA DO NASCIMENTO DE ARAUJO e outros

APELADO: NILZA LENHAUS CAPAZ

RELATOR(A):
Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. DOLO OMISSIVO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PERMUTANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de negócio jurídico. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade da permuta de imóveis celebrada entre as partes, determinou a restituição do imóvel e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença também rejeitou o pedido de denunciação da lide à vendedora originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se houve dolo omissivo por parte da Apelante ao ocultar a existência de ação possessória sobre o imóvel permutado; (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide à vendedora originária; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O dolo omissivo compromete a validade do negócio jurídico quando é essencial à formação da vontade contratual, conforme os arts. 145, 147 e 171, II, do Código Civil.

4 -
A Apelante tinha conhecimento da existência da ação de reintegração de posse antes da celebração do contrato de permuta e omitiu dolosamente essa informação da Apelada.

5 -
A conduta da Apelante violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando vício de consentimento e justificando a anulação do contrato com retorno das partes ao
status quo ante
.

6 -
A responsabilidade pelo vício é exclusiva da Apelante, não havendo elementos que demonstrem má-fé ou ciência da ação possessória por parte da vendedora originária, o que afasta a denunciação à lide com base no art. 125, I, do CPC.

7 -
A configuração do dolo justifica a indenização por danos morais, diante da frustração da legítima confiança contratual e do abalo à esfera extrapatrimonial da parte lesada.

8 -
O valor arbitrado na sentença mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso e da situação econômica das partes, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

9 -
Inexistem provas quanto à realização de benfeitorias no imóvel ou à ocorrência de enriquecimento sem causa da Apelada, inviabilizando pedido de compensação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A omissão dolosa de informação relevante sobre a existência de ação possessória constitui vício de consentimento que autoriza a anulação de contrato de permuta de imóvel.

A responsabilidade pela evicção recai exclusivamente sobre a parte que tinha ciência da pendência judicial e ocultou essa informação.

A indenização por danos morais é cabível quando a parte de boa-fé é surpreendida com ordem de desocupação em razão de negócio jurídico viciado por dolo.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação das partes.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145, 147, 171, II, 182 e 422; CPC/2015, art. 125, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível nº 0712524-35.2022.8.07.0005, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 21.11.2024; TJSC, Apelação nº 5000603-21.2021.8.24.0256, Rel. Des. Quitéria Tamanini Vieira Peres, j. 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002763-94.2019.8.08.0038

APELANTE: SUELY CORREIA DO NASCIMENTO DE ARAÚJO

APELADO: NILZA LENHAUS CAPAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SUELY CORREIA DO NASCIMENTO DE ARAÚJO
contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de negócio jurídico ajuizada por
NILZA LENHAUS CAPAZ
, declarando a nulidade da permuta de imóveis celebrada entre as partes, condenando a requerida à restituição do imóvel recebido e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de rejeitar o pedido de denunciação da lide à vendedora anterior, Leidimar Meirel Valande.

Analisando atentamente o caderno processual, constata-se que a controvérsia cinge-se à suposta ausência de má-fé da Apelante no momento da celebração do contrato de permuta com a Apelada.

Alega a recorrente que, ao adquirir o imóvel por meio de permuta, não tinha ciência da existência de ação judicial possessória em curso, de modo que não poderia ser responsabilizada pela evicção posteriormente sofrida pela Apelada.

Defende, ainda, que a responsabilidade recairia sobre a vendedora original, Sra. Leidimar, cuja denunciação à lide foi indevidamente rejeitada na sentença recorrida.

Nos termos do art. 171, II, c/c art. 145, ambos do Código Civil, o dolo, inclusive na forma omissiva, quando essencial à formação da vontade contratual, compromete a validade do negócio.

Importante destacar, ainda, o disposto no artigo 147 do mesmo diploma, que trata do silêncio intencional como causa de anulação nos negócios bilaterais, desde que o fato omitido seja relevante e, se conhecido, teria impedido a contratação.

Nos termos da orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, o vício do consentimento, quando demonstrado de forma inequívoca, conduz à anulabilidade do negócio jurídico.

Exsurge dos autos que, ao tempo da celebração do contrato de permuta, em 26/04/2018, a Apelante já tinha ciência da existência da ação de reintegração de posse nº 0001052-93.2015.8.08.0038 relativamente ao imóvel posteriormente transferido à Apelada.

Quadra registrar que, a certidão aposta pelo Oficial de Justiça (fl. 139) da ação possessória, datada de 21/03/2018, comprova que a Apelante era a ocupante do imóvel àquela época,
tendo sido
informada
do conteúdo da ação
,
e
omitido da
permutante
, dolosamente, a existência do litígio possessório.

Dessa forma, mostra-se inverossímil a tese recursal de desconhecimento do litígio possessório, revelando-se presente o dolo omissivo relevante à configuração do vício de consentimento.

Lado outro, verifico que a Apelada foi surpreendida com a ordem de desocupação apenas após o trânsito em julgado da referida ação possessória, sendo evidente que, à época da permuta, não tinha conhecimento sobre o vício jurídico incidente sobre o bem recebido.

A ausência de cláusula contratual ou declaração expressa sobre a pendência judicial reforça o desequilíbrio informacional entre as partes, em total afronta ao princípio da boa-fé objetiva, conforme previsto no artigo 422 do Código Civil.

Portanto, no caso dos autos, é inquestionável que a Apelante, ao promover a permuta, agiu de modo consciente e intencional ao omitir informação essencial sobre a condição jurídica do imóvel, com a finalidade de transferir o bem litigioso a terceiro desavisado, em clara tentativa de elidir os efeitos da reintegração iminente.

A omissão, nesse contexto, não pode ser dissociada da intenção de fraudar a boa-fé contratual, sendo acertada a conclusão do Juízo
a quo
quanto à nulidade do contrato por vício de consentimento.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO . CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RETORNO AO ?STATUS QUO ANTE?. DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O contrato é o acordo de vontades capaz de vincular os envolvidos, criando entre eles direitos e deveres juridicamente exigíveis . A boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) norteia todas as relações contratuais das partes, desde às negociações preliminares até a execução do ato jurídico.

2.
Nos termos do art . 145 do Código Civil, o dolo constitui vício de consentimento representado pela conduta maliciosa de um contratante engenhada para induzir o outro contratante a uma expressão volitiva sem a ciência do verdadeiro contexto negocial. O silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa (art. 147 do Código Civil), dando azo à anulação do contrato
.

3 . Na hipótese, o instrumento particular firmado entre as partes litigantes contemplou regras claras e expressas acerca da permuta dos imóveis, destacando-se que o imóvel dado em permuta pelos requeridos ?encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus judicial ou extrajudicial, declaração essa feita pelo outorgante cedente?.

3.1.
Ocorre que os réus tinham conhecimento sobre a existência de litígio judicial sobre o imóvel permutado, atitude apta a macular substancialmente a formação ou manifestação da vontade, existindo vício hábil a gerar a anulabilidade do negócio jurídico, nos termos dos artigos 145, 147 e 171, II, todos do Código Civil, devendo as partes retornarem ao status quo ante (art . 182 do Código Civil).

4. A situação vivenciada pelo autor não é bastante para demonstrar a ocorrência de dano à sua esfera extrapatrimonial. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07125243520228070005 1946784, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 21/11/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS QUE FORAM JUNTADAS DE FORMA EXTEMPORÂNEA . INSUBSISTÊNCIA. NULIDADE QUE DEVE SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE COUBER À PARTE FALAR NOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO APÓS JUNTADA DAS PROVAS SEM MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. PRECLUSÃO CONSTATADA . POSSIBILIDADE DE SUSCITAR A NULIDADE EM MOMENTO ANTERIOR À SENTENÇA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE AFASTADA . MÉRITO. CONTRATO DE PERMUTA. AUTOR QUE OMITIU DE FORMA INTENCIONAL INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE OS BENS OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUTOR QUE NÃO ERA O EFETIVO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PERMUTADO . VEÍCULO DADO EM PERMUTA COM DIVERSOS VÍCIOS OCULTOS. REQUERIDO QUE DEVERIA TER ASSEGURADO O CONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCAS REFERIDAS ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO DEMONSTRADO. DOLO NA MODALIDADE OMISSIVA . ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Ação de obrigação de fazer cumulada com manutenção e reintegração de posse . Acolhendo a tese de defesa, a sentença anulou o negócio jurídico firmado entre as partes tendo em vista a existência de omissão dolosa quanto a aspectos relevantes do bem objeto do contrato. Recurso interposto pela parte autora. I

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ilegitimidade da requerida para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a nulidade das provas apresentadas extemporaneamente pelos réus; (iii) a decadência do direito do requerido em reclamar pelos vícios apresentados no veículo; (iv) a validade do contrato firmado entre as partes; (iv) se ocorreu julgamento extra petita do juiz em anular o contrato; e (v) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa .

III. RAZÕES DE DECIDIR: (vi) A requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que é proprietária de um dos imóveis objeto do contrato de promessa de permuta; (vii) As provas apresentadas pelos réus foram consideradas válidas, pois a alegação de nulidade foi feita de forma tardia, configurando nulidade de algibeira; (viii) A decadência não foi constatada, porquanto restou demonstrado que o prazo máximo fixado no artigo 445, § 1º do Código Civil não foi superado; (ix)
O contrato de permuta foi anulado devido à omissão dolosa da parte autora sobre irregularidades no veículo, que incluíam histórico de roubo/furto, sinistro, adulteração no chassi, além do fato de ter registrado em contrato que era o legítimo proprietário do imóvel permutado, contudo, a procuração pública que apresentou nos autos indicam que o bem estava registrado em nome de terceiros;
(x) Não ocorreu julgamento extra petita visto que a anulação do contrato por vício de consentimento tem como como consequência lógica o retorno das partes à situação anterior; (xi) Os honorários advocatícios estabelecidos na origem estão de acordo com a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo a apreciação equitativa permitida apenas quando tais valores forem irrisórios ou inestimáveis, o que não se aplica ao caso.

IV . DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-SC - Apelação: 50006032120218240256, Relator.: Quiteria Tamanini Vieira Peres, Data de Julgamento: 13/05/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

Com efeito, não prospera o argumento da Apelante no sentido de que a responsabilidade deveria ser transferida à Leidimar Merel Valande.

Primeiramente, porque não se demonstrou nos autos qualquer prova de que esta última tivesse conhecimento da ação judicial à época da alienação.

Ademais, conforme bem destacado nas contrarrazões apresentadas pela litisdenunciada, não há nos autos indício de que tenha sido citada ou intimada da ação possessória em momento anterior à permuta com Suely, o que afasta a alegação de dolo ou omissão de sua parte.

Assim, ausente demonstração de culpa da alienante originária, correta a rejeição da denunciação à lide, nos moldes do art. 125, I, do CPC.

Com relação aos danos morais, tampouco merece trânsito a irresignação.

Isso porque, a perda da posse de imóvel em decorrência de vício de consentimento, especialmente quando verificado o dolo, enseja reparação por danos morais, sendo claro o sofrimento experimentado pela Apelada, ao ser surpreendida com ordem de desocupação do imóvel adquirido de boa-fé, consubstancia dano moral indenizável, na medida em que decorre de violação direta aos princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva, cuja consequência ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo a esfera extrapatrimonial da vítima.

Não obstante, o considerando as peculiaridades do caso, entendo que o montante, no valor de R$ 10.000,00 revela-se juridicamente desproporcional, especialmente em atenção à situação econômica das partes envolvidas, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por derradeiro, a alegação de benfeitorias supostamente realizadas pela Apelante no imóvel da Apelada não se encontra comprovada nos autos, tampouco foram especificadas em sede de pedido reconvencional, de modo que não há como se acolher pedido de compensação financeira.

Ressalte-se que a Apelante permaneceu no imóvel da Apelada desde a permuta até a presente data, conforme se depreende dos autos, usufruindo do bem por período considerável sem que haja prova de enriquecimento sem causa da parte autora.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, tão somente para minorar o valor do dano moral arbitrado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.